Tribunal: TJSP
Processo: 1044684-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e da corré Leila. Conjunto probatório conclusivo sobre o valor de venda, percentual da comissão e responsabilidade dos vendedores pelo pagamento. Recusa ilegítima. Comissão devida. Contratação verbal não vedada pelo ordenamento. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Pedido subsidiário inviável

Ementa:

CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e da corré Leila. Conjunto probatório conclusivo sobre o valor de venda, percentual da comissão e responsabilidade dos vendedores pelo pagamento. Recusa ilegítima. Comissão devida. Contratação verbal não vedada pelo ordenamento. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Pedido subsidiário inviável e que caracteriza, ademais. inovação recursal. Não conhecimento. Danos morais. Inocorrência. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.